Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-32.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CDHU - Resolução do contrato cumulada com reintegração de posse e perda dos valores pagos – Sentença de procedência – Apelação das rés - Pedido de reconhecimento da usucapião especial urbana – Descabimento – Bem que, a despeito de pertencer a sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, tem natureza similar à de bens públicos, pois

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CDHU - Resolução do contrato cumulada com reintegração de posse e perda dos valores pagos – Sentença de procedência – Apelação das rés - Pedido de reconhecimento da usucapião especial urbana – Descabimento – Bem que, a despeito de pertencer a sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, tem natureza similar à de bens públicos, pois destinando à habitação popular, não sendo suscetível de aquisição pela via da usucapião – Vedação expressa do art. 183, §3o, CF - Súmula 340 do STF – Inexistência, ademais, de "animus domini", sendo a posse das rés proveniente de contrato celebrado com a autora - Recurso desprovido.